Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703202-86.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILVAN GOMES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Acolho a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, para determinar a suspensão deste feito até decisão final nos autos no 0702017-31.2021.8.07.0011, nos quais foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental do ora apelante, por decisão proferida em 27/2/2023. À Secretaria para as providências necessárias, inclusive acerca da certificação a respeito da conclusão da perícia. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de março de 2023 12:51:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora